Tribunal: TJDFT
Processo: 0750945-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação dos executados para pagamento do débito no prazo legal, sob pena de multa de dez por cento (10%) e honorários advocatícios de igual percentual.
2. O recorrente afirma possuir insuficiência econômica apta à concessão do benefício, alegando ter juntado contracheques e declaração de imposto de renda suficientes para demonstrar sua alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa do art. 99 do Código de Processo Civil e da exigência constitucional de comprovação de insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal).
4. Avalia-se, ainda, se os documentos apresentados demonstram situação que impeça o agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça depende da comprovação da real insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado aferir elementos concretos que evidenciem vulnerabilidade financeira, afastando-se a presunção relativa quando o conjunto probatório indicar capacidade econômica.
6. Os documentos apresentados, especialmente os contracheques e a declaração fiscal, não demonstram a hipossuficiência alegada, revelando patamar remuneratório superior ao limite de referência utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 140/2015), o que afasta a caracterização de incapacidade para suportar as custas do processo.
7. Descontos decorrentes de empréstimos e demais obrigações assumidas por mera liberalidade do requerente não devem ser considerados para fins de redução artificial da renda, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Precedentes.
8. Não foram apresentados comprovantes de despesas extraordinárias ou situação concreta de comprometimento do mínimo existencial, inexistindo elementos que indiquem risco ao sustento próprio ou familiar.
9. Inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas desde a fase liminar, mantém-se a conclusão de que não há elementos suficientes para a concessão da gratuidade pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Legislação citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98, 99 (especialmente §§ 2o e 3o), 523, § 1o, e 525. Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência citada: Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe 24/01/2025. Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 05/02/2025, DJe 26/02/2025. Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 05/02/2025, DJe 21/02/2025. Acórdão 1368011, 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 26/08/2021, DJe 10/09/2021. Acórdão 2017713, 0709299-17.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 02/07/2025, DJe 16/07/2025. Acórdão 1957708, 0708326-12.2023.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 18/12/2024, DJe 29/01/2025.